Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões ACOLHIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente o dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
2. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso.
3. Verifica-se que no caso o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença.
4. Destarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do Art. 932, III, do CPC.
5. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.